Tribunal: TJES
Processo: 5004033-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: VALDINEI MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL. EXECUÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de VALDINEI MENDES DOS SANTOS, deferiu a liminar para apreensão do veículo descrito na inicial, determinando, contudo, que o bem permanecesse depositado na comarca até ulterior deliberação judicial. O recorrente alega ofensa ao art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, por condicionar a consolidação da propriedade e o início do prazo de purgação da mora à citação do devedor e por impor restrição à retirada do bem da comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora inicia-se com a execução da liminar de busca e apreensão ou com a citação do devedor; (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial de manter o bem apreendido na comarca de origem até ulterior deliberação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que o prazo de cinco dias para purgação da mora inicia-se com a execução da liminar de busca e apreensão, e não com a citação do devedor, consolidando-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário em caso de não pagamento no prazo legal.

4. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a norma citada, ao fixar expressamente o prazo de cinco dias contados da efetivação da medida liminar, não havendo ilegalidade quanto a esse ponto.

5. A exigência de manutenção do bem apreendido na comarca carece de amparo legal, pois o Decreto-Lei nº 911/1969 não impõe restrição quanto à remoção do veículo apreendido. Tal limitação impõe ônus indevido ao credor fiduciário, contrariando os princípios da efetividade da tutela e do direito de propriedade (CC, art. 1.228).

6. A remoção do bem para outra comarca não causa prejuízo ao devedor, uma vez que, caso purgue a mora no prazo legal, o credor é obrigado a restituir o veículo, sob pena de responsabilidade por alienação indevida (Decreto-Lei nº 911/1969, §§ 6º e 7º do art. 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969 inicia-se a partir da execução da liminar, e não da citação do devedor.

2. É ilegítima a determinação judicial que impõe ao credor fiduciário a manutenção do bem apreendido na comarca de origem, por ausência de previsão legal e ofensa ao princípio da efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º; Código Civil, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010240-61.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 04/03/2024; TJES, AI nº 5006814-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 31/10/2024; TJES, AI nº 5008727-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pela ora recorrente em desfavor de
VALDINEI MENDES DOS SANTOS
, deferiu a liminar requerida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com o depósito do bem na comarca até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões, a agravante sustenta que (i) a decisão agravada contraria o disposto no artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, ao condicionar a consolidação da propriedade e o início do prazo para purgação da mora à citação do devedor, uma vez que a norma prevê o início do prazo a partir da execução da liminar; (ii) a exigência de manutenção do bem apreendido na comarca, até deliberação posterior, implica ônus excessivo ao credor fiduciário, com custos de estadia, risco de depreciação do bem e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional; (iii) a contagem do prazo legal de cinco dias para purgação da mora independe da citação, bastando a execução da liminar; (iv) a imposição de restrições à retirada e alienação do bem após a consolidação da posse viola o direito de propriedade do credor fiduciário, previsto no artigo 1.228 do CC, bem como o princípio da efetividade da execução.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi parcialmente a tutela provisória recursal, razão pela qual
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

Como cediço, o Decreto-Lei nº. 911/1969 prevê que, deferida e executada a liminar de busca e apreensão de veículo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário,
ex vi
:

Art. 3
o –
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
-
Cinco dias após executada a liminar
mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária

§ 2
o
- No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Desse modo, “decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010240-61.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/03/2024).

Dito isso, após compulsar os autos, concluo não vicejar a alegação de que o Juízo
a quo
teria condicionado o prazo de purgação da mora à efetivação da citação da parte requerida.

Isso porque a r. decisão agravada é expressa em estabelecer que “o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus”, estando em consonância com o disposto nos mencionados §§ 1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

De outro lado, reputo que a determinação de manutenção do veículo na comarca dissona da sistemática estabelecida nos §§1º e 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A esse respeito, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível tem se firmado no sentido de que “
o Decreto-Lei nº 911/69, que regula a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, não prevê a obrigatoriedade de manutenção do bem apreendido nos limites da comarca onde tramita a ação”, bem como de que “a imposição de tal restrição à parte credora, além de carecer de amparo legal, prejudica o exercício pleno de seus direitos, frustrando a essência da medida liminar de busca e apreensão” (TJES, Data: 31/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006814-07.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, a remoção do bem para comarca distinta não impõe prejuízo ao devedor, uma vez efetuado o pagamento do débito, compete ao credor a restituição do veículo, livre de quaisquer ônus, onde quer que esteja localizado o bem, sob pena de sujeitar-se à penalidade estabelecida no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, na hipótese de alienação indevida, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos (§ 7º).

Nesse sentido, este Sodalício tem reconhecido que “o bem apreendido não precisa, obrigatoriamente, permanecer na comarca de origem, desde que o credor proceda à sua devolução caso o devedor purgue a mora no prazo legal” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50087272420248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Assim, deve ser reformada a decisão agravada neste ponto.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada no tocante ao impedimento impedimento de remoção do bem da comarca, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)